Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713897-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PADOVESI FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O À apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 40812203 (violação ao princípio da dialeticidade). Após, independentemente de manifestação, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator